Tribunal: STF
Processo: ARE 1398792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OPERAÇÕES. CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO. NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL/SISTEMA HARMONIZADO – NCM/SH. RICMS/2002. RESERVA LEGAL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DENOMINAÇÕES DAS MERCADORIAS. ATIVIDADE PRIMÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS.



    I. O regime de substituição tributária de recolhimento do ICMS atribui a determinado contribuinte a responsabilidade pelo recolhimento do imposto relativo a fato gerador praticado por terceiro. É verdadeiro instrumento de política tributária, caracterizando-se como técnica de tributação nas operações subsequentes, que tende a corrigir as distorções concorrenciais de natureza tributária.



    II. A previsão de produtos submetidos ao regime da substituição tributária no RICMS – Decreto Estadual nº 43.080/02 – não ofende a norma disposta no art. 6º, §2º da Lei Kandir.



     III. Revela-se aplicável o regime de substituição tributária nas hipóteses em que a classificação dada pela NCM/SH aos produtos comercializados se equipara àquelas mercadorias descritas no RICMS/MG.



    IV. Nos termos do artigo 12, § 3º, do RICMS – Decreto Estadual nº 43.080/02 –, as denominações dos capítulos da Parte 2, do Anexo XV, são irrelevantes para a definição dos efeitos tributários, visando meramente facilitar a identificação das mercadorias sujeitas à substituição tributária.



    V. Não há que se falar na estrita observância da atividade primária do contribuinte para a incidência do regime de substituição tributária, mas o produto objeto da operação comercial, e seu enquadramento na Parte 2 do Anexo XV, do RICMS/2002, bem como nos convênios celebrados entre os Estados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, II, IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Volvendo aos autos, a questão a ser definida é aobservância de convênio específico do segmento de atuação empresarial –no caso, o automotivo – em hipóteses de substituição tributária nas operações interestaduais, levando-se em consideração a destinação da mercadoria. Constata-se que pretende a autora/apelante, em verdade,afastar a incidência das disposições do RICMS/2002, notadamente no que tocante à definição das mercadorias, bens e produtos acerca dos quais se atribui a responsabilidade pelo pagamento do tributo.Primeiramente, no que concerne à alegação de violação do princípio da reserva legal, tenho que razão não assiste à apelante.Sabe-se que a Lei complementar nº 87/1996 (Lei Kandir)determina, em seu art. 6º, §2º, a definição das mercadorias bens ou serviços acerca dos quais caberia a atribuição de responsabilidade pelo pagamento do ICMS, por substituição tributária, em lei de cada Estado. E, conforme salientado alhures, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a disciplina do referido imposto se encontra na Lei estadual nº 6.763/75, a qual prevê, em sua anexa Tabela E, as mercadorias e serviços acerca dos quais se atribui responsabilidade por substituição tributária para o pagamento do ICMS, admitindo-se outras mercadorias,bens e serviços por indicação do Poder Executivo (art. 22, §8º, „1'), o quese deu por meio do RICMS, aprovado pelo Decreto 43.080/2002,especificamente em seu anexo XV.Cumpre salientar que o RICMS possui caráter meramente regulamentar. De todo modo, tenho que a previsão de produtos submetidos ao regime da substituição tributária no referido diploma normativo não ofende a norma disposta no art. 6º, §2º da Lei Kandir, uma vez que se deve entender em sentido amplo a exigência de lei estadual. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente